Tribunal: CARF
Processo: 10970.000257/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000257/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.881 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CENTRAL JP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM. SÚMULA
CARF No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples. Transcrevo, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
Trata o processo da exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
Simples, a partir de 10/07/2003, mediante o Ato Declaratório Executivo (ADE)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000257/2008-11
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000257/2008-11

DRF/UBE no 49 de 20 de agosto de 2008, fl. 137, porque a empresa realiza atividades
vedadas, quais sejam: 1) locação de mão-de-obra, alínea “f”, inciso XII, do artigo 9o
da Lei 9.317/1996; 2) montagem, manutenção e reparos de equipamentos industriais,
inciso XIII, do artigo 9o da Lei 9.317/1996; 3) resulta de cisão ou outra forma de
desmembramento, inciso XVII, artigo 9o, Lei 9.317/96.
O ADE foi motivado pela Representação Fiscal de fls. 01/14, com suporte nos
documentos de fls. 15/131.
A contribuinte apresentou impugnação, às fls. 139/161, onde, em resumo:

Alega que não loca mão-de-obra. Sua atividade não é desenvolvida
permanentemente e continuamente dentro das instalações das empresas
contratantes. Possui local adequado de trabalho em seu endereço. Atua na
confecção de partes de máquinas, serviços de solda, serralheria, usinagens e
manutenção de máquinas industriais, montagem e desmontagem de partes
de equipamentos. O serviço prestado pelo empregado é previamente
estabelecido em contrato, totalmente desvinculado da empresa dona da
obra;

Argumenta que, além de não haver cessão de mão-de-obra, e da prestação
laboral não ser desenvolvida de forma permanente e contínua dentro das
instalações das contratantes, o serviço não era de elevada técnica, não
precisava da supervisão de profissional especializado no ramo de
engenharia. Para corroborar essa afirmação, anexou dois pareceres técnicos;

Explana a forma como ganhava os contratos e transcreve julgados que
demonstram que não pode ser excluída do Simples;

A RFB não realizou questionamentos quanto ao seu objetivo social quando
da inscrição, ou seja, o servidor encarregado de seu registro não encontrou
entraves à sua opção;

Afirma que não pode ser excluída do Simples, todavia, se for, o que admite
apenas para argumentar, não houve dolo em omitir receita;

Não é proveniente de cisão ou desmembramento, como prova o seu
contrato.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 309 a 318 do presente processo (Acórdão no 09-29.768, de 02/06/2010 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua
ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
OPÇÃO. VEDAÇÃO.
No período que incidir em vedação expressa em lei, a pessoa jurídica não pode optar
pelo Simples.

No voto, ponderou que o ADE, emitido com base na Representação Fiscal às fls.
02 a 16, trazia, como motivação para a exclusão, a realização de atividades vedadas no art. 9o da
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000257/2008-11

Lei no 9.317/1996: locação de mão-de-obra – alínea “f”, inciso XII; montagem, manutenção e
reparos de equipamentos industriais – inciso XIII. E ainda, ser resultante de cisão ou outra forma
de desmembramento – inciso XVII do artigo 9o.
Observou que, no contrato social e alterações, verificava-se que a empresa tinha
como objetivo atividades vedadas e atividades permitidas no Simples Federal.
Quanto à atividade de locação de mão-de-obra, ressaltou que a RFB havia
manifestado seu entendimento por meio do Parecer Cosit no 69/1999. Alegou que as Declarações
fornecidas pela Cargill Agrícola (fl. 39) e Bertin S.A. (fl. 40) indicavam que a impugnante
(contratada) executava serviços seguindo somente a orientação dos técnicos daquelas contratantes. E
que não restava caracterizada a locação de mão-de-obra durante a vigência do contrato com a Cargill,
com início em 2007 (contrato às fls. 98 a 110).
Quanto à atividade de montagem e manutenção industrial mecânica, observou que
as atividades desenvolvidas pela empresa, conforme contrato realizado com a Cargill Agrícola
(fls. 98 a 110), e notas fiscais às fls. 50 a 72, correspondentes a montagem e manutenção de
equipamentos industriais, eram privativas dos profissionais de engenharia, sendo certo que tais
profissionais (técnicos, tecnólogos ou engenheiros) dependiam de habilitação legalmente exigida
para o exercício da profissão, conforme Lei no 5.194/1966, que regulava o exercício da profissão
de engenheiro. Concluiu que as atividades desenvolvidas pela consulente eram típicas das
profissões de engenheiro, tecnólogo e técnico em engenharia, ressaltando que não era necessário
que o prestador de serviços fosse engenheiro ou possuísse curso profissionalizante, bastando que
desempenhasse atividades típicas dessas profissões.
Decidiu que, como o documento mais antigo, acostado ao processo, que havia
dado ensejo à manutenção da exclusão, correspondia a dezembro de 2006, os efeitos da exclusão
deviam se dar apenas a partir de janeiro de 2007, pelo exercício de atividade típica da área de
engenharia.
Quanto à cisão ou desmembramento, observou que a vedação definida no inciso
XVII do artigo 9o da Lei no 9.317/96 tinha por finalidade impedir que empresa com receita bruta
acima do limite legal para enquadramento no Simples Federal procedesse a cisão ou
desmembramento, visando a permanência na sistemática simplificada. Que, pelo que se
depreendia dos autos, essa intenção não fora cogitada na Representação Fiscal. Que a situação
descrita no item 7.3 da Representação Fiscal não era suficiente para caracterização de cisão de
fato da empresa (transferência gradual das atividades da empresa Central Máquinas para a
empresa Central JP).
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 319), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 19/07/2010 (recurso às
fls. 320 a 335, carimbo aposto à primeira folha).
Nele pondera que a decisão recorrida entendeu, em função dos contratos firmados
com a Cargill Agrícola e do objetivo social da empresa (serviços em oficina mecânica de
instalação, montagem e restauração de máquinas e equipamentos industriais), que ela exercia
atividades privativas de engenheiros. Que a decisão considerou, mas sem comprovação efetiva,
que eram serviços de alta complexidade.
Refuta tais conclusões, reafirmando que as atividades desenvolvidas não eram
privativas de engenheiros. Apresenta definição doutrinária para obras e serviços de engenharia,
baseada no art. 7o da Lei no 5.194/1966, bem como definições do dicionário. Argumenta que,
com base nesses conceitos, não se pode conceber que a contratação de manutenção seja
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000257/2008-11

indiscriminadamente enquadrada como serviço de engenharia, mesmo que exija que a empresa
contratada detenha em seus quadros um profissional de engenharia. Que a empresa apenas
conserta ou faz manutenção em obras já existentes.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme o relatório, das razões de exclusão reportadas na Representação Fiscal
às fls. 02 a 16 (item 10.1 – fl. 16), resta em discussão apenas a situação prevista no inciso XII do
art. 20 da IN SRF no 608/2006, que reproduz o inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

Posteriormente, a Lei no 10.034/2000, em seu art. 1o, excepcionou, das atividades
relacionadas no inciso XIII acima, as creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino
fundamental. Esse artigo foi modificado pelas Leis no 10.684/2003 e no 11.051/2004, que
aumentaram o rol de atividades excepcionadas, que poderiam então permanecer no Simples. Mas
dentre elas não estava aquela exercida pela interessada.
A questão que se põe, portanto, é se a atividade efetivamente exercida pela
interessada está descrita na hipótese do inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/1996.
Para subsídio, reproduzo trechos da Representação Fiscal, redigida em
18/07/2008, que tratam da análise dos contratos:
5.2 – ATIVIDADE: montagem, manutenção e reparos de equipamentos industriais
(...)
5.2.8 – Também foram analisados alguns contratos de prestação de serviços
firmados com diversas empresas, abaixo extratados, onde identificamos a contratação
de serviços de montagem e manutenção mecânica industrial:
(...)
5.2.9 – Quanto às notas fiscais emitidas pelo contribuinte (Anexo IV),
verificamos a efetiva prestação de serviços na área de manutenção e montagem
industrial mecânica a diversas empresas, dentre os quais destacamos:
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000257/2008-11

(...)
5.2.11.4 - Na empresa ora diligenciada, de acordo com as GFIP por ela
apresentadas (Anexo VI), os empregados foram enquadrados nas seguintes ocupações,
todas elas direta ou indiretamente relacionadas aos serviços de instalação, reparação e
manutenção de máquinas de uso industrial:
(...)
5.2.12 - Tem-se, portanto, que as atividades desenvolvidas pela empresa não se
resumem apenas à prestação de serviços de usinagem, confecção de peças, chaparias,
soldas e pequenos reparos de máquinas.
5.2.13 - Com uma intensidade significativa também são exercidas as atividades
de instalação, reparação e manutenção de máquinas de uso industrial, atividades estas
relacionadas dentre as exercidas por engenheiro ou a elas assemelhadas, sendo
aplicável ao caso o ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO) no 4, de 22/02/2000, da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação da Receita Federal do Brasil, que
estabelece que:
"não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de
montagem e manutenção de equipamentos industriais, por caracterizar prestações de
serviço profissional de engenharia."

Porém, o CARF firmou posicionamento sobre a matéria, através da Súmula
CARF no 57, divulgada na Portaria CARF no 49, de 01/12/2010, de observância obrigatória para
esse colegiado:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Conforme Representação Fiscal, era exatamente essa a atividade exercida pela
interessada que, de acordo com a decisão recorrida, não permitia sua permanência no Simples.
Conclui-se, em obediência à citada súmula, que não havia empecilho à
permanência da empresa, no Simples Federal, a partir de 01/01/2007.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.881 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000257/2008-11

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital